Tribunal: STF
Processo: RE 1197560
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. IPI. INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. CONTRIBUINTE DE FATO. AQUISIÇÃO DE BENS. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO EM VIRTUDE DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 150, VI, ‘C’, DA CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 342 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 608.872. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.